Tribunal: TJMT
Processo: 1007730-10.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007730-10.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE NIECE DOS SANTOS - CPF: 005.354.489-70 (APELANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS - CPF: 046.884.369-80 (ADVOGADO), MARIA ANA DUBRINI DOS SANTOS - CPF: 403.330.609-97 (ADVOGADO), RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS - CPF: 049.226.639-59 (ADVOGADO), TAYNARA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.526.631-63 (APELANTE), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA-BASE. NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS. PENA DE MULTA. CARÁTER CUMULATIVO. ISENÇÃO INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA JÁ DEFERIDOS NA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e § 4o, da Lei n.o 11.343/2006), proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT. As defesas arguem preliminares de nulidade processual e probatória e, no mérito, buscam a absolvição ou desclassificação para uso, além de redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão:

2. Há seis questões principais em discussão: (i) a legalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado, motivado pela fuga e visualização de mercancia; (ii) a validade da sentença condenatória frente à alegação de ausência de fundamentação; (iii) a inépcia da denúncia arguida apenas em sede recursal e a ocorrência de preclusão; (iv) a suficiência probatória para condenação por tráfico em detrimento da tese de uso próprio; (v) a idoneidade da exasperação da pena-base fundamentada na qualidade das drogas; e (vi) a obrigatoriedade da pena de multa independentemente da condição financeira do réu.

III. Razões de decidir:

3.
Da busca domiciliar:
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (crime permanente). No caso, a visualização da entrega de entorpecente a usuário e a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a guarnição constituem justa causa idônea (STF, Tema 280).

4.
Da fundamentação da sentença:
O julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos defensivos, desde que apresente motivação suficiente e adequada para decidir, baseada nas provas dos autos, como ocorreu na espécie.

5.
Da inépcia da denúncia:
A peça acusatória preencheu os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, nulidades relativas devem ser arguidas em alegações finais. A estratégia defensiva de suscitar o vício apenas na apelação configura "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência por violar a boa-fé e a lealdade processual.

6.
Do mérito (tráfico):
A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais militares, que possuem fé pública e valor probante (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR/TJMT). A apreensão de variada gama de entorpecentes (cocaína, sintéticos e maconha), balança e petrechos de embalagem evidencia a destinação mercantil, afastando a tese de mero uso. A condição de usuário não exclui, por si só, a traficância (Enunciado Orientativo n.o 3 da TCCR/TJMT).

7.
Da dosimetria e multa:
A natureza e a diversidade das drogas justificam a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. A pena de multa é sanção cumulativa integrante do preceito secundário do tipo penal, de aplicação cogente, não cabendo ao julgador isentá-la sob alegação de hipossuficiência, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

8. Falta interesse recursal da i. defesa técnica quanto aos pedidos de substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e concessão da justiça gratuita, visto que já deferidos na sentença.

IV. Dispositivo e Tese:

9. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A visualização de ato de mercancia e a fuga do suspeito para o interior do imóvel constituem fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado em crime permanente. 2. A arguição tardia de nulidade da denúncia configura 'nulidade de algibeira', sujeita à preclusão temporal. 3. A diversidade e a natureza das drogas (cocaína,
ecstasy
, LSD) justificam a exasperação da pena-base (art. 42 da Lei de Drogas). 4. A pena de multa é preceito secundário obrigatório do tipo penal, sendo inviável sua isenção judicial".

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5o, XI e LV, art. 93, IX; CPP, arts. 41, 157, 386, VII; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 280 (RE 603.616); STJ, HC 890.927/MG; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 03, 07, 08 e 33 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JORGE NIECE DOS SANTOS

TAYNARA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JORGE NIECE DOS SANTOS
e
TAYNARA PEREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação penal n.o 1007730-10.2021.8.11.0040, os condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
e

§4o, da Lei n.o 11.343/2006
, à idêntica pena de
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, substituída a sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme decisão registrada no ID 138576309.

Nas razões recursais de ID 323696977, a apelante
TAYNARA PEREIRA DOS SANTOS
, argui,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea
e por suposta
inépcia da denúncia
, ante a falta de individualização de sua conduta. No mérito, pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
, sustentando que não há elementos concretos que demonstrem sua participação no delito, tendo em vista que não foi encontrada droga em seu poder e sua presença na residência decorria apenas do relacionamento afetivo com o corréu. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas
, bem como a
redução da reprimenda ao mínimo legal
, a
isenção da pena de multa
, a
conversão da sanção privativa de liberdade em restritiva de direitos
e a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
.

Lado outro, o apelante
JORGE NIECE DOS SANTOS
, por meio das razões recursais registradas sob o ID 323696981, suscita,
preliminarmente
, a
ilegalidade da busca domiciliar
realizada sem mandado judicial, sustentando a ausência de fundadas razões que autorizassem o ingresso forçado na residência, o que contaminaria todas as provas derivadas, redundando na
absolvição
por ausência de comprovação da materialidade delitiva, ou por insuficiência probatória. No mérito, requer a
desclassificação da conduta
para aquela do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, argumentando tratar-se de mero usuário de entorpecentes.

Contrarrazões recursais únicas foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 323696991, que refutou as arguições defensivas e requereu o desprovimento de ambos os apelos.

Por meio do parecer anexado no ID 326337877, a i. Procuradoria-Geral de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelos réus.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a defesa técnica do apelante
JORGE NIECE DOS SANTOS
suscita, preliminarmente, a
nulidade
dos elementos probatórios obtidos por ocasião da
busca domiciliar
, ao argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva realizada pelos policiais militares.

Contudo, após detida análise dos elementos constantes dos autos,
não vislumbro motivos para acolher a aventada nulidade
.

Com efeito, o contexto probatório dos autos, mais especificamente as oitivas judiciais dos policiais militares
Rafael Eloi Amiky
(ID 323696947) e
Murilo Marques Neres
(ID 323696947), revela que, no dia fatídico, enquanto faziam patrulhamento tático em local conhecido por ser ponto de comercialização de entorpecentes, avistaram o apelante
JORGE NIECE DOS SANTOS
em atitude suspeita, saindo da sua residência e entregando um invólucro aparentando ser entorpecente para uma pessoa com características de usuário. Ao notar a presença da guarnição, o recorrente retornou correndo para os fundos do imóvel, conduta esta que os agentes estatais consideraram suspeita e, então, procederam à abordagem, não logrando êxito em detê-lo, pois pulou o muro.

Diante disso, os policiais adentraram a residência, local em que se encontrava a apelante
TAYNARA PEREIRA DOS SANTOS
, e realizaram buscas no imóvel, apreendendo diversas porções de substâncias entorpecentes, uma balança de precisão, além de sacos plásticos do tipo "zip lock" utilizados para embalar drogas.

Nessa conjuntura, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas de que os apelantes estivessem na posse de coisas ilícitas – como de fato foi constatado, após a fuga do apelante
JORGE
ao avistar a equipe policial, culminando no posterior ingresso dos policiais em seu domicílio.

Não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o dever legal de agir, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade domiciliar constituir garantia constitucional expressamente prevista, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada nos termos do próprio texto constitucional, em seu artigo 5o, inciso XI, que dispõe: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Logo, tais peculiaridades demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"
(Tema 280).

E, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de requisito não previsto pelo legislador constituinte originário, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca domiciliar.

Ante o exposto,
REJEITO
a
tese de nulidade probatória
por violação de domicílio.

É como voto a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede de preliminar, a i. defesa técnica da apelante
TAYNARA PEREIRA DOS SANTOS
suscita a nulidade da sentença por violação ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, argumentando, em linhas gerais, que o juízo
a quo
lançou mão de fundamentos genéricos e padronizados, portanto, inidôneos para avalizar a sua condenação.

A preliminar
não
comporta acolhimento
.

Sobre o tema, é cediço que, se a decisão judicial se mostrar adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão da
ratio decidendi
e dos elementos fáticos e jurídicos que levaram o julgador a decidir de determinada forma, inexiste vício a ser sanado.

Ademais, o e. STJ orienta que
“tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto”
(AgInt no AREsp n. 1.145.750/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 4/5/2020).

Na hipótese em apreço, ao contrário do que tenta incutir a i. defesa técnica, constato que o juízo sentenciante analisou minuciosamente o caderno administrativo, bem como o conteúdo dos interrogatórios dos réus e dos depoimentos das testemunhas ouvidas no curso da instrução e, com base nestas provas, motivou o seu convencimento pela presença da materialidade do crime e autoria dos apelantes, refutando expressamente as teses absolutória e desclassificatória, assim como expôs a contento as razões que indicam a finalidade mercantil da droga apreendida por ocasião do flagrante.

Da mesma forma, na dosimetria da pena, o juízo
a quo
analisou devidamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias agravantes e atenuantes e as causas majorantes e minorantes, tudo nos moldes do art. 68 do CP. Outrossim, tampouco há que se falar em falta de fundamentação para a manutenção de eventual prisão preventiva, na medida em que, a ambos os sentenciados foi assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Diante disso, é plenamente possível extrair do édito impugnado os elementos concretos que formaram o livre convencimento motivado do órgão julgador, razão pela qual
REJEITO
a arguição de nulidade da sentença.

É como voto a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. defesa de
TAYNARA
, aduz, ainda, a inépcia da prefacial acusatória, ao argumento de que o
Parquet
não cuidou de individualizar a conduta imputada à ré, tampouco de expor o fato criminoso de forma pormenorizada, com todas as suas circunstâncias.

No entanto, esta eiva
tampouco deve ser acolhida
.

Como é cediço, o art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A teleologia do aludido comando diz respeito à necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo, assegurando-lhe assim conhecer o cerne da incriminação que pesa contra si e lhe garantindo o pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas.

Significa dizer que, para que uma denúncia seja declarada inepta é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu e, com isso, inviabilizar a plenitude de defesa e o contraditório que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5.o, inc. LV, da Carta Magna.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, da leitura da peça acusatória (ID 323696881) afere-se que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi descrito pelo órgão acusador, porquanto a denúncia traz congruente exposição e contextualização do fato criminoso, além de individualizar, na medida do possível, a conduta imputada a cada um dos denunciados.

Portanto, a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, mostrando-se adequada e suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive nesta instância recursal.

Ademais, consoante entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“Nos crimes de autoria coletiva, reputa-se prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes ao avanço da persecução criminal e hábeis a garantir a ampla defesa e o contraditório”
,
ex vi
do RHC n. 137.609/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.

Como se não bastasse, sabe-se que as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular devem ser arguidas até o momento das alegações finais, sob pena de
preclusão
. Na hipótese, somente ao interpor o presente recurso de apelação criminal, é que a defesa técnica de
TAYNARA
suscitou a aludida nulidade, de modo que, a toda evidência, operou-se a preclusão da matéria não alegada oportunamente.

Aliás, tal conduta da defesa é classificada pela jurisprudência como
nulidade de algibeira
, que é aquela constatada pela parte no curso do processo, mas, como estratégia, não é arguida no momento oportuno, para fazê-lo futuramente, em uma perspectiva de melhor conveniência, o que é refutado veemente, por não se compatibilizar com o princípio da boa-fé processual.

Nesse sentido:

“(...)
Conforme jurisprudência pacificada desta Corte, nulidades relativas, como a ora discutida, devem ser arguidas no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão
.

5. Ademais,
a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que, mesmo nos casos de alegações de nulidade absoluta, a preclusão temporal pode incidir, especialmente quando a defesa opta por não suscitar a matéria no momento oportuno, configurando "nulidade de algibeira", contrária aos princípios da boa-fé processual e da lealdade processual
.”
(HC n. 890.927/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). Grifei.

Portanto, ante a manifesta improcedência da alegação,
REJEITO a tese de inépcia da denúncia
.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares, dessume-se dos autos eletrônicos que os apelantes
JORGE NIECE DOS SANTOS
e
TAYNARA PEREIRA DOS SANTOS
foram denunciados, processados e
condenados
pelo crime de
tráfico de drogas
, pois, no dia
13 de julho de 2021
, por volta das 14h00, na Avenida Belo Horizonte, no 355, bairro Centro Sul, na cidade de Sorriso/MT,
tinham em depósito
, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes em: uma porção de cocaína (0,16g); uma porção de substância similar à cocaína, pesando aproximadamente 300g; sete comprimidos de
ecstasy
; uma porção de farelos azulados, similar a ecstasy; duas porções de substância análoga à maconha; uma porção contendo diversas sementes de
Cannabis sativa L
; três porções de LSD; duas porções menores de cocaína; duas porções de casca de “cogumelos mágicos”; além de uma balança de precisão e centenas de sacos adesivados transparentes (sacos ziplock), comumente utilizados para o embalo dos entorpecentes.

Narra a incoativa ministerial (ID 323696881) que, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento tático quando avistou o apelante
JORGE
em atitude suspeita, saindo do interior da residência e entregando um invólucro aparentando ser entorpecente para uma pessoa com características de usuário. Ao notar a presença da guarnição, o recorrente retornou correndo para os fundos do imóvel, conduta esta que os agentes estatais consideraram suspeita e, então, procederam à abordagem, não logrando êxito em detê-lo, pois pulou o muro. Diante disso, os policiais adentraram a residência, local em que se encontrava a apelante
TAYNARA
, e realizaram buscas no imóvel, apreendendo as substâncias entorpecentes acima descritas.

Inconformados com o desfecho condenatório, recorrem a esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses meritórias.

1.

Da almejada absolvição, secundada pelo pleito de desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
:

De início, os apelantes aduzem a fragilidade dos elementos de convicção amealhados ao longo da persecução penal, motivo por que almejam a
formalização de um decreto absolutório
à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a
desclassificação das condutas para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
da infração penal está sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 323696397), boletim de ocorrência n.o 2021.175555 (ID 323696396 – Págs. 36/40), termo de exibição e apreensão (ID 323696851), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 323696853), laudo pericial definitivo n.o 3.14.2021.79834-01 (ID 323696941), atestando que os materiais confiscados apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína, maconha e MDMA, substâncias de uso proscrito no território brasileiro, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Nesse aspecto, faz-se relevante salientar que o fato de os apelantes não terem sido surpreendidos enquanto praticavam efetivos atos de comercialização das drogas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No tocante à
autoria delitiva
, os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas, a despeito da tese exculpatória por eles sustentada quando interrogados sob o crivo do contraditório (ID 323696947).

Com efeito, os agentes
Rafael Eloi Amiky
(ID 323696399 e ID 323696947),
Murilo Marques Neres
(ID 323696850 e ID 323696947), cujos depoimentos foram colhidos na fase inquisitorial e ratificados integralmente
em juízo
, apresentaram relatos robustos e detalhados sobre as apreensões. Além de confirmarem a visualização da entrega da droga no portão, destacaram que, no interior do imóvel, havia um prato sobre a bancada com cocaína preparada para fracionamento e uma bolsa oculta sob a cama contendo cerca de 300g da mesma substância, balança de precisão e apetrechos para embalo. Ressaltaram, ainda, o acionamento de cães farejadores que localizaram maconha escondida em um monte de roupas sujas.

Ponto de relevo nestes depoimentos refere-se às admissões informais: segundo os milicianos,
JORGE
confessou a propriedade da droga para fins de comércio, enquanto a corré
TAYNARA
, encontrada no interior de um quarto, teria admitido auxiliar no processo de dosagem dos estupefacientes.

Por sua vez, ouvidos
exclusivamente sob o crivo do contraditório
, os policiais militares
Rafael Diniz Soares
e
Jackson da Silva Martins
(ID 323696947) descreveram a dinâmica fática de forma harmônica, esclarecendo que a diligência foi motivada por denúncias anônimas indicando a prática de narcotraficância na residência de
JORGE NIECE DOS SANTOS
.

Segundo os servidores públicos, durante o monitoramento, visualizaram o exato momento em que o réu foi ao portão e entregou um invólucro a um terceiro — o qual não foi abordado por estratégia operacional visando a segurança da equipe e o foco no alvo principal. Confirmaram que, ao adentrarem no imóvel,
JORGE
foi detido ainda no corredor e, no interior da casa, foram localizadas diversas porções de entorpecentes (cocaína e drogas sintéticas) e dinheiro, corroborando as informações de inteligência prévia.

De se ressaltar, ainda, a menção feita pelos policiais à dificuldade em colher depoimentos de testemunhas civis, como vizinhos e transeuntes, notadamente diante do desinteresse (e até receio) destes em se envolver em investigações relacionadas ao tráfico de drogas.

Nesse aspecto, cumpre salientar que o fato de as testemunhas inquiridas integrarem a equipe policial que atuou no flagrante
não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade de seus depoimentos judiciais
, os quais, além de revestidos de
fé pública
, foram prestados sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, a inexistência nos autos de qualquer elemento que aponte para eventual motivação espúria ou interesse dos agentes estatais em implicar, de forma gratuita ou injustificada, os acusados no evento delituoso.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento aqui esposado, uma vez que aquela Corte firmou orientação consolidada acerca da
validade e da força probatória dos depoimentos prestados por policiais
. Conforme reiterado pelo STJ, tais depoimentos detêm valor probante, desde que apresentados de forma coerente, harmônica e compatível com os demais elementos de prova constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que
os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares guardam plena correspondência com o conjunto probatório coligido na fase administrativa – especialmente no tocante à constatação, durante patrulhamento ostensivo, da presença dos recorrentes em localidade sabidamente conhecida como ponto de comercialização de narcóticos, ocasião em que demonstraram comportamento suspeito e evasivo –,
não há que se cogitar de absolvição ou de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
.

Conforme já aquilatado, a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas (cocaína, maconha, ecstasy e LSD, em quantidades expressivas), o local e as condições em que se desenvolveu a ação (residência dos apelantes, após denúncias de tráfico), as circunstâncias da prisão (visualização da entrega de invólucro a terceiro), bem como a apreensão de petrechos comumente utilizados para a mercancia (balança de precisão e sacos plásticos para embalo), constituem elementos que, analisados em seu conjunto, evidenciam a efetiva ocorrência da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Ademais, como é cediço,
a mera condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal do agente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 03/TCCR.

Nessa esteira, não obstante a tentativa da defesa técnica dos apelantes de sustentarem a tese de que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo próprio, entendo que tal alegação
não se sustenta diante dos demais elementos de convicção constantes dos autos
, uma vez que as circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que os apelantes traziam consigo substâncias entorpecentes com o propósito de difusão ilícita.

Ainda que a quantidade de droga apreendida
não seja demasiadamente expressiva
, tal circunstância, por si só,
não autoriza a desclassificação da conduta
, mormente diante da
diversidade de substâncias encontradas
e a forma de acondicionamento destas. Além disso, é conhecida a técnica usualmente denominada “comércio formiga”, mediante a qual os entorpecentes são fracionados em pequenas porções, justamente para evitar suspeitas e, em caso de apreensão, permitir a adoção de tese defensiva voltada à descaracterização da traficância.

Em situação análoga, esta Corte de Justiça já se posicionou nos seguintes termos,
verbis

“
[...].
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado
. Recurso desprovido”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023) - destaquei.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria de
JORGE NIECE DOS SANTOS
e
TAYNARA PEREIRA DOS SANTOS
pelo crime de tráfico de drogas, o que inviabiliza o acolhimento tanto da pretensão absolutória quanto do pedido de desclassificação.

2.

Dos pedidos subsidiários suscitados pela apelante TAYNARA:

2.1.

Da redução da sanção basilar ao mínimo legal:

Quanto à irresignação defensiva relativa à exasperação da pena basilar imposta, a leitura das razões recursais revela que o pleito foi apresentado de modo genérico e sem indicar a respectiva causa de pedir que fundamentasse tal pretensão.

Por sinal, ao mencionar o desejo de readequação da reprimenda, o d. causídico limitou-se a requerer
“APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, com a devida aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis (artigo 59, inciso IV, do Código Penal)
–
sic
ID
323696977
, Pág. 10; deixando de apresentar argumentos fáticos e de direito que efetivamente enfrentassem pontos específicos do cálculo dosimétrico, constatação que, de pronto, evidencia
afronta à dialeticidade
exigida pelo regramento pátrio.

Fosse pouco,
não constato qualquer ilegalidade ou teratologia
que justificasse qualquer providência a ser adotada por esta instancia revisora, considerando que a exasperação da sanção basilar decorreu de fundamentação idônea atrelada à natureza e diversidade dos narcóticos apreendidos. Além do mais, referido desabono resultou no incremento de 1 (um) ano, equivalente a 1/5 (um quinto) sobre a pena mínima, fracionário que, embora destoante daqueles tido como “ideais” pela jurisprudência pátria, não se mostra desproporcional frente às peculiaridades do caso concreto.

Em sendo assim, não há falar em fixação da pena basilar no mínimo legal, motivo pelo qual preservo-a nos exatos termos em que estabelecida.

2.2.

Da isenção ou redução da pena de multa:

Nesse ponto, também não comporta acolhimento o pleito defensivo.

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, os artigos 33 da Lei da no. 11.343/06, traz a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”

Assim, tendo a apelante
TAYNARA
praticado o crime de tráfico de drogas, o magistrado
não
possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, agiu com acerto o sentenciante, pois, ainda que procedente a alegada hipossuficiência financeira da apelante, tal condição, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de
sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente
.

Outrossim, inexiste previsão legal que autorize a almejada isenção do pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – 2.2.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
– 2.3. (...) 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...) 2.2.
No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade
; 2.3. (...)”.
(N.U 0000018-13.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Quanto à almejada
readequação do pagamento da multa
, é cediço que de acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade nesta instância revisora, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do indivíduo condenado
. E esse, por sua vez, já fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enunciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação de
TAYNARA
ao pagamento da pena de multa.

2.3.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

Nesse ponto, curial destacar que referida pretensão fora deferida pelo d. magistrado
a quo
na r. sentença objurgada, tendo consignado que “
Ante a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade – CP, art. 59, IV e art. 44 -, substituo a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, por limitação de fim de semana, bem como a prestar serviços à comunidade em local a ser designado pelo juízo da execução criminal. Aplico a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para ambos os réus, nos mesmos termos
.”

Em sendo assim, sem maiores delongas, evidente a absoluta falta de interesse recursal da i. defesa técnica.

2.4.

Da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita:

Mais uma vez, a i. Defesa não detém interesse recursal, à medida que, nada obstante tenha condenado os apelantes ao pagamento das custas processuais, concedeu-lhes o benefício da gratuidade da justiça, ficando suspensa a exigibilidade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
rejeito as preliminares
de nulidade arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
JORGE NIECE DOS SANTOS
e
TAYNARA PEREIRA DOS SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.o 1007730-10.2021.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026